Tribunal: TJBA
Processo: 8087198-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087198-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO LUIS LEON DE CAMPOS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANA SANTOS BITTENCOURT

Advogado(s)
:
IVAN LUCIANO FONSECA RODRIGUES, BRUNO LEONARDO DE ASSIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE LOCAÇÃO NOS AUTOS E DA INADIMPLENCIA DA
APELANTE NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS.
APELANTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PRODUZIR QUALQUER PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA/LOCADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de Apelação interposta por FABIANE LEON DE CAMPOS registrado civilmente como FLAVIO LUIS LEON DE CAMPOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador (BA), que julgou procedente a Ação de DESPEJO que lhe move ELIANA SANTOS BITTENCOURT, ora apelada.

O cerne da questão diz respeito à alegação de pagamento, por parte da Apelante, das parcelas reclamadas, pagamento esse feito em mãos, diretamente com a Apelada, com sua filha ou com seu esposo, sem que nunca lhe fornecessem os aludidos recibos.

A parte Apelante reconhece a relação locatícia entre as partes desde o ano de 2017 (ID 57967695), tendo comprovado a consignação, por meio de ação judicial própria, dos meses de aluguel de período que ultrapassa os meses reclamados na inicial, qual seja, 01/06/2019 a 01/08/2020 e que não foram reclamados pela Apelada, à época.

Diante disso, para afastar a pretensão de cobrança, caberia à Apelante comprovar o pagamento dos alugueis e encargos devidos do período de 01/06/2019 a 01/08/2020 ou demonstrar qualquer causa impeditiva do pedido de cobrança - o que não foi feito.

Restando incontroversa nos autos a relação locatícia entre as partes, bem como a permanência no imóvel, pela Apelante, sem o pagamento da contraprestação pecuniária ajustada, o acolhimento das pretensões iniciais de retomada do bem e recebimento dos aluguéis atrasado é medida que se impõe.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8087198-23.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
FABIANE LEON DE CAMPOS
registrado civilmente como FLAVIO LUIS LEON DE CAMPOS, e apelada,
ELIANA SANTOS BITTENCOURT
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença vergastada,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR